Tribunal: TJES
Processo: 5019315-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019315-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO PEREIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ASSIS PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO POSTERIOR AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 507 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão lógica entre o pedido de gratuidade da justiça e o posterior requerimento de parcelamento das custas iniciais, sem comprovação de alteração superveniente da condição financeira do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade da justiça, quando a parte anteriormente requereu o parcelamento das custas iniciais, sem comprovar mudança na sua situação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante formulou pedido de gratuidade da justiça após ter requerido o parcelamento das custas processuais, sem demonstrar qualquer alteração superveniente de sua condição financeira.

4. A conduta processual da parte revela comportamento contraditório, incompatível com o estado de hipossuficiência alegado, configurando hipótese de preclusão lógica, nos termos do art. 507 do CPC.

5. O parcelamento das custas prévias, requerido nos autos de origem, constitui manifestação inequívoca de capacidade econômica mínima, o que impede a concessão posterior da gratuidade da justiça, na ausência de prova de modificação da situação financeira.

6. O princípio da
venire contra factum proprium
veda que a parte adote condutas processuais conflitantes, como o pedido de parcelamento das custas e, posteriormente, a invocação de incapacidade financeira para justificar a gratuidade.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais sustenta que a concessão da assistência judiciária gratuita requer demonstração inequívoca da hipossuficiência e que a preclusão lógica impede a reiteração do pedido sem alteração do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A formulação de pedido de gratuidade da justiça, após o requerimento de parcelamento das custas iniciais, configura preclusão lógica, na ausência de comprovação de alteração superveniente da condição financeira.

2. A adoção de comportamentos processuais contraditórios, sem justificativa plausível, atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2377028-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 04.04.2025; TJ-GO, ApCiv nº 5569411-12.2018.8.09.0137, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019315-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: VASTI DA SILVEIRA ALVES - ES37119
AGRAVADO: MARIA APARECIDA ASSIS PEREIRA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende o agravo interno reformar decisão monocrática de minha lavra que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento por considerar ter havido preclusão lógica entre o pedido de gratuidade da justiça e o posterior requerimento de parcelamento das custas, sem comprovação de alteração superveniente da condição financeira do agravante.

Analisando as razões deste recurso, entendo por manter o entendimento da decisão unipessoal proferida. Explico.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“[...] Em que pese a requerente tenha pugnado pela gratuidade da justiça, verifico que nos autos de origem (Id 62896950) promoveu o pedido de parcelamento das custas prévias, o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito.

Assim, “a preclusão consumativa impede a reiteração do pedido de gratuidade da justiça sem demonstração de alteração substancial da situação financeira do requerente, conforme art. 507 do CPC [...]”. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23770289720248260000 Mogi-Mirim, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 04/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025).

Portanto, não há como retroceder a marcha processual quando a parte deixa de recorrer sobre a gratuidade, pugnando pelo parcelamento das custas.

Em casos análogos TJGO se posicionou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE INDEFERIDA . PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. PAGAMENTO DE APENAS DUAS PARCELAS. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada à efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2 . Indeferido o pedido de gratuidade da justiça aos autores, foi deferido o pedido atinente ao parcelamento das custas iniciais, a fim de possibilitar o acesso à justiça. 3. Não restou evidenciado mudança no contexto fático que pudesse alterar a condição financeira da parte recorrente, mormente diante da apresentação de documentos já apresentados anteriormente e sequer são contemporâneos ao manejo da insurgência. 4 . Descumprida a ordem judicial de pagamento das despesas iniciais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, não se exigindo, na hipótese, a prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 290 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5569411-12.2018.8.09 .0137, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023)

Desta forma, aplica-se ao caso o princípio da venire contra factum proprium, uma vez que caracterizado comportamento contraditório - pedido de parcelamento das custas prévias – em relação aquele defendido pela recorrente – hipossuficiência financeira capaz de possibilitar de litigar sob o manto da assistência judiciária gratuita, o que é vedado.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. [...]”

Com efeito, não há como alterar o entendimento em relação à preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, na medida que pugnou pelo parcelamento das custas processuais.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 5019315-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO PEREIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ASSIS PEREIRA

REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO –
VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal. Analisando-os detidamente, alcanço a mesma conclusão adotada pelo e. Relator, contudo, com a devida vênia, por fundamentação diversa.

O e. Relator compreendeu que, ao optar pelo parcelamento das custas em seis vezes na origem, o autor praticou ato incompatível com a tese de hipossuficiência financeira, operando-se a preclusão lógica que impediria a reiteração do pedido de gratuidade. Todavia, não vislumbro o mencionado comportamento contraditório, posto que o parcelamento das custas processuais consubstancia modalidade de gratuidade da justiça, não sendo com ela incompatível.

Não obstante, observo que o juízo de primeiro grau apreciou os elementos que lhe foram apresentados e fundamentou a decisão com base em elementos concretos, firmando-se inclusive no precedente firmado pelo STJ no Tema 1178, senão vejamos:

“Mais relevante, contudo, é a dissonância entre a alegada hipossuficiência e os demais elementos probatórios constantes dos autos. Embora a declaração de imposto de renda (id. 73349921) aponte uma renda mensal média abaixo de um salário-mínimo, os documentos juntados pelo próprio autor com a inicial indicam uma realidade financeira diversa.

Os contratos de locação de equipamentos de ginástica (ids. 61562558 e 61562559) qualificam o autor como locatário de dezenas de aparelhos para a “ACADEMIA COLYNA SPORTS”. Na própria petição inicial, o autor se qualifica como profissional trainer e informa o CNPJ da referida academia, da qual a requerida seria a titular. Tais fatos, somados, indicam que o autor não é apenas um trabalhador autônomo de baixa renda, mas sim que exerce atividade empresarial no ramo de academias, seja como sócio de fato ou principal interessado no negócio.

A condição de empresário, que administra um estabelecimento comercial, é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. A presunção de pobreza é elidida por sinais exteriores de capacidade econômica, não sendo razoável crer que a exploração de uma academia de ginástica gere rendimentos tão parcos quanto os declarados para fins de imposto de renda.

Como salientado acima, a presunção de hipossuficiência pode ser afastada pelo juiz com base nos elementos constantes dos autos que indiquem a capacidade financeira da parte. Nesse sentido, a análise para a concessão do benefício deve levar em conta o contexto fático-probatório como um todo, e não apenas documentos isolados.

Cumpre ressaltar que a presente análise se coaduna com a recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1178. Naquela oportunidade, a Corte Especial vedou o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça com base em critérios objetivos isolados (como renda, patrimônio ou faixa de isenção do Imposto de Renda). Contudo, ressalvou a possibilidade de o magistrado, identificando nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, determinar que o requerente comprove sua condição, exatamente como foi procedido no despacho de id. 62557573. A decisão aqui proferida, portanto, não se baseia em um parâmetro único e isolado, mas sim na análise conjunta dos elementos probatórios, utilizando os critérios objetivos de forma complementar para concluir, a partir da dissonância entre a renda declarada e os sinais exteriores de capacidade econômica (atividade empresarial), pela ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.”

Assim, acertadamente concluiu não ser possível o deferimento do beneficio na integralidade, mas viável o parcelamento em três vezes.

Ante o exposto,
acompanho a conclusão alcançada pelo Eminente Des. Relator
, contudo, por fundamentação diversa.

É como voto.